Tribunal: STF
Processo: RE 1348259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 708 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “EMENTA: DETRAN E ERJ. IPVA. MOTOCICLETA TRANSFERIDA DE OUTRO ESTADO. PRETENSÃO DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE IPVA DO EXERCÍCIO DE 2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IPVA NO ESTADO DE ORIGEM NO ANO DO RESPECTIVO FATO GERADOR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. Em 19.10.2017, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução deste processo à Turma Recursal, para examinar a possibilidade de retratação à luz do Tema 708 de repercussão geral. Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POR NÃO TER RESTADO CARACTERIZADO VIOLAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA 708 DO STF” (fl. 2, e-doc.14).



    3. O recorrente alega contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido ao adotar o critério do local do licenciamento do veículo, malfere o art. 155, inciso III da Constituição Federal, dando ensejo a este recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 7).



    Sustenta que “o que deve prevalecer é o critério do domicílio, uma vez que a circulação do veículo, com habitualidade, nos limites territoriais de uma determinada entidade federativa, gera despesas com a construção de benfeitorias e infraestrutura, bem como com a manutenção das vias públicas e prestação de serviços de controle do trânsito, sendo a adoção do critério do domicílio a mais adequada interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional” (fl. 7, e-doc. 7).



    Pede “o acolhimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial e determinando-se que o IPVA seja recolhido ao Estado do Rio de Janeiro” (fl. 8, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “No caso dos autos, o autor comprovou com os documentos acostados à inicial de que a transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro ocorreu no final do ano de 2013. 



    É incontroverso que o autor adquiriu o veículo no ano de 2013, originário do Estado de Goiânia, conforme se depreende do CRV em nome do autor emitido pelo DETRAN-GO, do exercício de 2013, às fls. 30. 



    Ademais, a autora logrou êxito em provar que pagou o IPVA exercício de 2013 no Estado de Goiânia (fls. 22/23). 



    Inequívoco, portanto, que o fato gerador do IPVA do exercício de 2013 ocorreu antes da entrada do veículo no Estado do Rio de Janeiro. 



    Destaque-se que instado a se manifestar, o Estado não impugnou os fatos narrados, limitando-se a afirmar que o imposto deveria ter sido pago no Estado do Rio de Janeiro, por ser esse o local de domicílio do adquirente, aplicando-se o ônus da impugnação específica, previsto no art. 341 do CPC. 



    Assim, uma nova cobrança de IPVA pelo ERJ, relativa ao mencionado exercício – 2013, configuraria bitributação, o que é vedado pela Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    No juízo de retratação, a Turma Recursal de origem concluiu:



    “No caso dos autos, o autor comprovou com os documentos acostados à inicial de que a transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro ocorreu em 19 de dezembro de 2013, quando o IPVA daquele ano já havia sido pago pelo então proprietário, residente no Estado de Goiânia. Desta forma, se vislumbra evidente ilegalidade no agir do Estado do Rio de Janeiro ao incluir na dívida ativa o IPVA de 2013, tal como decidido no acórdão de fls. 148/153. Desta forma e à luz do que foi decidido pelo STF quando do julgamento do TEMA 708, o acórdão não merece ser reformado. Desta forma, não há que se falar em juízo de retratação, pois o acórdão recorrido não se encontra em confronto com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do TEMA 708” (fl. 3, e-doc. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Na espécie vertente, na data do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA/2013 o domicílio tributário era Goiás.



    A conclusão adotada pela Turma Recursal de origem de que “uma nova cobrança de IPVA pelo ERJ, relativa ao mencionado exercício – 2013, configuraria bitributação” harmoniza-se com a tese de repercussão geral adotada no Tema 708.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora